Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743534-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ESTUDOS E FORMACAO ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: RB ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0724605-57.2024.8.07.0001, proposto por RB ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, entendeu que a manifestação de ID 213536568 seria descabida, por revolver aspectos inerentes à etapa cognitiva do processo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, no qual explica ter realizado acordo extrajudicial com a parte agravada, que não comunicou ao Juízo sobre o pacto. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda o cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso para o reconhecimento de que há excesso de execução, assim como para que a desocupação do imóvel se dê durante o período de férias escolares, por se tratar de instituição de ensino. Em 10/10/2024, às 23h33, os autos vieram-me conclusos em sede de Plantão Judicial, nos termos da Portaria GPR 1724, de 23/09/24. É o breve relatório. Decido. A atuação do Desembargador designado para o plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No presente caso a parte busca a suspensão do cumprimento da sentença que determinou a desocupação voluntária do imóvel pelo agravante, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. De início, quanto ao cabimento do agravo de instrumento, imperioso destacar que, não obstante o ato impugnado ter sido nominado como “Despacho”, entendo que este possui conteúdo decisório, à medida que deixou de conhecer da manifestação de ID 213536568, ao fundamento de que as alegações suscitadas pela parte seriam descabidas. Portanto, por haver cunho decisório, recebo o ato recorrido como decisão interlocutória, na forma do artigo 1.015 do CPC. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, compulsando os autos, verifico que o agravante foi intimado pessoalmente para desocupação voluntária do imóvel, no dia 17/09/24, e, como o prazo fixado foi de 15 dias, justificável a apreciação da medida antecipatória neste Plantão Judicial, tendo em vista o risco dando e de perecimento do direito, ante a possibilidade de despejo compulsório. Todavia, com relação à probabilidade do direito, a matéria trazida na manifestação de ID 213536568, intitulada - “Impugnação ao Cumprimento de Sentença”, não abarca força capaz de formar convicção judicial para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em curso. O principal argumento do agravante para tentar infirmar a ordem de despejo é a celebração de um acordo com a apelada para pagamento dos débitos de aluguel em atraso. Todavia, não há nos autos comprovação da existência de nenhum pacto havido entre as partes, judicial ou extrajudicialmente. Assim, em sede de cognição sumária, e tendo em vista a sentença condenatória transitada em julgado, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Encaminhem-se os autos ao Relator originário. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância